Tribunal: TJDFT
Processo: 0729652-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ESTELIONATO. GOLPE DA OLX. CULPA CONCORRENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Obrigação de pagar. Situação econômica do devedor. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade pela fraude praticada por terceiro em razão de culpa concorrente do embargante. A alegação trazida nos embargos de declaração de que não tem condições de pagar o valor estabelecido sem comprometer o sustento próprio e de sua família não constitui excludente de responsabilidade, de modo que não se reconhece a existência de contradição, omissão ou obscuridade no ato embargado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.